Tribunal: TJDFT
Processo: 0708981-29.2019.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0708981-29.2019.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELISANIA TEIXEIRA PIRES APELADO: MOISES TEIXEIRA DA SILVA, MARIA DO SOCORRO TEIXEIRA, LILYAN CAIXETA XAVIER, ADORALICE CAIXETA DOS SANTOS D E S P A C H O Intime-se a apelante para se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 16 de fevereiro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora